Tribunal: TJMT
Processo: 1015954-12.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015954-12.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON DIAS BONI - CPF: 856.232.379-91 (EMBARGANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), JEFERSON DIAS BONI - CPF: 856.232.379-91 (EMBARGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (EMBARGANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DA VIA RECURSAL – MULTA APLICADA – ART. 1.026, §2º, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015954-12.2021.8.11.0015

EMBARGANTE:

WILSON ROBERTO MACIEL

EMBARGADO:

JEFERSON DIAS BONI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
WILSON ROBERTO MACIEL
em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e deu provimento ao recurso de
JEFERSON DIAS BONI
(requerente), para autorizar a indenização pela fruição do imóvel e alterar a base de cálculo dos honorários para o proveito econômico obtido com a causa, majorando o percentual para 15%, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em contradição ao rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual, invocando os arts. 394 e 397 do Código Civil, ao passo que a jurisprudência pacífica, incluindo a Súmula nº 76 do STJ, exige a prévia interpelação do devedor nos contratos de compra e venda de imóvel não registrados.

Argumenta que tal omissão implicaria vício de fundamentação e contradição interna, inclusive em relação à jurisprudência da própria Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT.

Sustenta que o acórdão também incorreu em contradição ao afastar a alegação de cerceamento de defesa sem apreciar devidamente o pedido de produção de prova pericial, requerido por ambas as partes, acerca dos supostos vícios construtivos.

Defende que a prova pericial seria essencial tanto para comprovar eventual má-fé quanto para mensurar o valor das benfeitorias deferidas na sentença.

Sustenta omissão do acórdão quanto à análise da boa-fé do embargante, tema que fora expressamente delimitado como ponto controvertido na decisão de saneamento.

Explana que houve tentativa de resolução extrajudicial do conflito, demonstrações de intenção de adimplir e investimentos significativos no imóvel, fatos que deveriam ter sido expressamente valorados para fins de definição de eventual retenção ou indenização.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas. Ao final, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente os artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os artigos 394, 397 e 1.219 do Código Civil e o artigo 485, IV, do CPC (Id. 287789389).

O embargado se manifestou defendendo que o embargante se vale indevidamente dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, visando rediscutir o mérito da causa e modificar o acórdão, o que não é permitido por essa via.

Ao final, sustenta que os embargos opostos configuram uso protelatório da via recursal e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa (Id. 288779378).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Wilson Roberto Maciel.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA RESCISÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E ADITIVOS – CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E FRUIÇÃO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E DO REQUERENTE PROVIDO
.

O inadimplemento de obrigação positiva e líquida caracteriza
mora ex re
, dispensando notificação prévia – motivo pelo qual se afasta a alegação de ausência de interesse processual.

A prova pericial foi corretamente indeferida, diante da desnecessidade de dilação probatória, sendo suficiente o conjunto probatório dos autos, inexistindo cerceamento de defesa.

A manutenção da rescisão do compromisso de compra e venda, bem como de seus aditivos contratuais, revela-se juridicamente adequada diante da reiterada inadimplência do comprador, que deixou de honrar as obrigações assumidas, mesmo após sucessivas repactuações firmadas com vistas à readequação das condições pactuadas, autorizando, nos termos do art. 475 do CC, a sua resolução, com retorno das partes ao estado anterior e reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel – solução que preserva a segurança jurídica e impede o enriquecimento sem causa.

É admitida a cumulação da cláusula penal compensatória com indenização pela fruição do imóvel, conforme pacífica jurisprudência do STJ, quando o comprador inadimplente permanece na posse, impedindo a destinação econômica do bem, não configurando
bis in idem
.

Tratando-se, a hipótese, de sentença de natureza mista – com a procedência de pedidos de cunho declaratório e condenatório – a fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido na integralidade da demanda, e não apenas o valor da condenação literal.”

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente verificados na decisão judicial. Fora dessas hipóteses, a via eleita não se presta ao reexame da matéria já apreciada, tampouco à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, o embargante sustenta: (i) contradição interna no acórdão quanto à ausência de interpelação prévia, alegando violação à Súmula nº. 76 do STJ; (ii) cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (iii) omissão na análise da sua boa-fé contratual; e (iv) requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Nenhum desses pontos, contudo, configura vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios.

A suposta contradição apontada – entre a fundamentação do acórdão e o entendimento consolidado pela jurisprudência – não caracteriza contradição interna à decisão, que é a única que justifica o manejo dos embargos, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

O julgado explicitamente afastou a exigência de interpelação prévia com base nos artigos 394 e 397 do Código Civil, reconhecendo a configuração da
mora ex re
.

Ademais, consignou expressamente a existência de notificação extrajudicial promovida pelo autor, o que afasta inclusive a premissa fática da alegação.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, a decisão embargada examinou detidamente a questão e concluiu pela desnecessidade da prova técnica, com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório e da decadência do direito de alegar vícios redibitórios.

Reafirmou, ainda, que o laudo unilateral apresentado pelo embargante não apontou vícios estruturais relevantes.

Trata-se, portanto, de mera tentativa de reabrir debate sobre matéria já enfrentada, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão relativa à boa-fé do embargante, observo que o acórdão construiu fundamentação sólida para a manutenção da rescisão contratual, assentando que o requerido permaneceu inadimplente mesmo após sucessivas repactuações e fruiu do imóvel sem contraprestação.

Essa lógica é incompatível com a tese de conduta pautada pela boa-fé objetiva, de modo que a questão foi apreciada de forma implícita, mas suficiente. Não há, pois, omissão relevante a ser sanada.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, convém destacar que o julgador não está obrigado a referir-se expressamente a cada norma invocada pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que se verificou no caso.

Ressalto que os embargos de declaração não são sucedâneos recursais nem instrumento de inconformismo. Ao revés, seu uso indevido revela-se como tentativa procrastinatória, motivo pelo qual aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão de seu caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025